Tribunal: TJES
Processo: 0017991-10.2012.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017991-10.2012.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIOLA LUIZA GUERINI

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIMITES DA COBERTURA DO SEGURO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DO ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Mapfre Seguros Gerais S.A. e Sada Transportes e Armazenagens contra sentença que as condenou, solidariamente, ao pagamento de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) por danos morais, em decorrência de acidente de trânsito que vitimou familiares da apelada, limitando a responsabilidade da seguradora ao valor previsto na apólice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se o evento danoso decorreu de fato exclusivo de terceiro, excluindo a responsabilidade das apelantes;
(ii) avaliar se a indenização por danos morais arbitrada é excessiva;
(iii) estabelecer se a responsabilidade da seguradora está limitada aos termos da apólice;
(iv) determinar o índice aplicável para atualização e incidência dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelo acidente recai sobre o condutor do caminhão da apelante Sada Transportes, conforme boletim de ocorrência e ausência de provas robustas que demonstrem a contribuição de fato exclusivo de terceiro, a teor do art. 373, II, do CPC.

O dever de indenizar decorre da comprovação dos elementos da responsabilidade civil: conduta culposa, dano e nexo de causalidade, nos termos do art. 927 do CC e jurisprudência do STJ.

A responsabilidade objetiva da Sada Transportes resulta do art. 932, III, do CC, ao passo que a responsabilidade da Mapfre decorre do contrato de seguro, podendo a seguradora ser condenada solidariamente, conforme o enunciado da Súmula 537 do STJ.

O valor da indenização por danos morais (R$ 120.000,00) é proporcional aos prejuízos sofridos, observando-se o caráter compensatório e punitivo da reparação, conforme parâmetros jurisprudenciais.

As limitações da apólice devem ser arguídas na fase de cumprimento de sentença, não havendo fundamento para afastar a solidariedade em sede de apelação.

Quanto à atualização do montante devido, aplica-se a taxa SELIC, a partir do arbitramento da indenização, por englobar juros de mora e correção monetária, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para determinar que, a partir do arbitramento da indenização, incida, unicamente, a taxa SELIC.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil no acidente de trânsito exige prova do ato culposo, do dano e do nexo causal, cabendo ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de quem o conduz, independentemente de vínculo empregatício.

A indenização por danos morais deve observar o caráter compensatório e punitivo, em parâmetros proporcionais ao dano sofrido.

A taxa SELIC é aplicável a partir do arbitramento da indenização, como índice único de juros e correção monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 927, 932, III, 944 e 884; CPC/2015, art. 373, II; CTB, arts. 28, 29, § 2º, e 118.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 1.354.332/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23.08.2016;

STJ, AgInt no AREsp n. 2.615.062/MG, rel. Min. Humberto Martins, j. 19.08.2024;

STJ, Súmula 537;

TJES, Apelação Cível n. 0013139-11.2010.8.08.0021, j. 28.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação.

Conforme relatado, trata-se de
recursos de apelação cível
interpostos pela
Mapfre Seguros Gerais S.A.
e
Sada Transportes e Armazenagens
contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que, ao julgar procedente o pedido formulado por
Fabíola Luiza Guerini
, condenou-as, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), limitando-se a responsabilidade da seguradora Mapfre ao valor R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões recursais (id. 10026281), a apelante
Mapfre Seguros Gerais S.A.
sustenta que
(i)
o evento danoso decorreu única e exclusivamente em razão de ato praticado por terceiro;
(ii)
é excessiva a indenização por danos morais arbitrada, uma vez que este Tribunal de Justiça, em casos análogos, fixou as indenizações em valores muito inferiores;
(iii)
“
os prejuízos decorrentes de um mesmo evento são considerados como um único sinistro, devendo ser observado, para o pagamento da indenização, o limite máximo da cobertura contratada, independente do número de pessoas envolvidas
”;
(iv)
deve ser aplicada, para cálculo do saldo devedor atualizado, a taxa SELIC.

Por sua vez, em suas razões recursais (id. 10027284), a apelante
Sada Transportes e Armazenagens
aduz que
(i)
a culpa pelo acidente deve ser atribuída a terceiro, não havendo que se falar em responsabilidade do motorista do seu veículo;
(ii)
é excessiva a indenização por danos morais arbitrada;
(iii)
deve ser aplicada, para cálculo do saldo devedor atualizado, a taxa SELIC.

Antes da análise das questões devolvidas a julgamento por ocasião da interposição dos recursos de apelação, convém rememorar, em breves linhas, que a apelada ajuizou
ação indenizatória pelo rito sumário em decorrência de acidente de trânsito
contra as apelantes, argumentando que o motorista de um dos veículos da Sada Transportes e Armazenagens, por imprudência, foi responsável pelo acidente que vitimou sua mãe, seu irmão e sua cunhada, razão pela qual requereu fossem elas condenadas ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença recorrida, ao julgar procedente o pedido formulado, condenou as apelantes, solidariamente, ao pagamento de indenização fixada em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), limitando a responsabilidade da seguradora ao valor estabelecido na apólice.

A controvérsia recursal cinge-se a decidir acerca da existência de conduta culposa do condutor do caminhão de propriedade da apelante Sada, objeto de contrato de seguro com a apelante Mapfre, que colidiu com o veículo onde se encontravam os familiares a apelada e, a partir daí, aferir se há o dever de indenizar.

Do exame que fiz dos autos, entendo que, quanto à atribuição da responsabilidade do acidente ao condutor do caminhão da Sada Transportes e Armazenagens, não há razão para dissentir do entendimento alcançado pelo juízo
a quo
na sentença recorrida, pelas razões que passo a expor.

De início, consoante consta dos documentos que acompanham a inicial, em especial do boletim de ocorrência de fls. 22-38, depreende-se que a autoridade responsável pelo atendimento da ocorrência (BAT 777014), Policial Rodoviário Federal Alessandro Macedo Bastos, registrou que “
conforme levantamento e vestígios encontrados no local, o V01 caiu na sarjeta, perdeu o controle da direção, tombou, invadindo a faixa contrária e colidiu frontalmente com o V02, que transitava normalmente em sua mão de direção
” (fl. 24).

O condutor do veículo de propriedade da apelante Sada, asseriu que “
eu, Célio dos Passos Santos, estava subindo na 262 quando um veículo ultrapassava o outro quando eu me assustei, porque o veículo estava ultrapassando demorou a voltar para sua faixa de direção. Foi aí que eu dei um golpe na direção para a direita e acabei caindo na valeta e perdi a direção, deslocando para o sentido contrário. Aí, a carreta rabiou, tomando em cima do veículo que foi ultrapassado pelo outro [...]
” (fl. 26).

Conquanto a declaração do condutor do caminhão de propriedade da apelante tenha acrescentado o fato de que, supostamente, perdeu o controle da direção por ter desviado do veículo que, ultrapassando aquele em que se encontravam os familiares da apelada, manteve-se na contramão, razão pela qual empreendeu manobra à direita e caiu na “valeta”, verifica-se que a dinâmica do acidente narrada no boletim de ocorrência aponta para a inexistência de frenagem ou de qualquer outro elemento capaz de infirmar a tese de imprudência praticada pelo preposto da apelante Mapfre, mormente porque ausente qualquer indício da participação de outro veículo para a ocorrência do fato.

Nessa toada, diante da presunção de veracidade da qual goza o boletim de ocorrência e pelas normas de trânsito incidentes no presente caso, em especial aquelas que constam dos artigos 28 e 118 do Código de Trânsito
, não há como descurar o entendimento lançado na sentença recorrida no sentido de que foi do condutor do caminhão a responsabilidade pela ocorrência do sinistro.

Inclusive,
esta colenda 2ª Câmara Cível, debruçando-se sobre os mesmos fatos narrados na presente demanda, assim concluiu
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL. VEÍCULO NA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. REGRA DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESSARCIMENTO DOS DANOS. JULGAMENTO DE ACORDO COM AS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. PENSIONAMENTO. FALECIMENTO DA GENITORA. TERMO FINAL E VALOR. ADEQUAÇÃO. DANOS MORAIS. REVISÃO PARCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONTRATANTE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE. RECONHECIMENTO. 1. Para a identificação da responsabilidade civil é imprescindível a demonstração de três requisitos, a saber: (i) ato culposo; (ii) dano e (iii) nexo de causalidade entre o ato culposo e o dano. Precedentes. 2. Pelas regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao réu realizar prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor alegado na inicial. Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Dicção do art. 373, do CPC/15. Precedente do STJ. 3. A ocorrência de acidente de trânsito pelo descumprimento de deveres previstos no Código de Trânsito Brasileiro impõe ao condutor a responsabilidade pelo ressarcimento dos danos causados. Inteligência das disposições do Código de Trânsito Brasileiro. 4. O termo final da pensão decorrente do falecimento do genitor corresponde à data em que o filho completar 25 (vinte e cinco) anos de idade. Precedentes do STJ. 5. O pensionamento em favor dos filhos menores consiste em 2/3 da renda da vítima, de maneira que, ao Demandante, um dos dependentes, deverá corresponder a 1/3 da remuneração auferida pela de cujus, que diz respeito ao montante que, em tese, seria destinado ao seu sustento, na medida em que a pensão deve ser dividida pro rata entre os favorecidos. Precedentes do STJ. 6. O valor da indenização por danos morais em favor do filho menor da vítima quando adequado aos parâmetros indicados pela jurisprudência. Precedentes do STJ. 7. Deve ser afastada a indenização por danos morais quando ausentes circunstâncias de abalo emocional que justifique o arbitramento. Particularidade do caso. 8. A empresa contratante do serviço de transporte é solidariamente responsável por acidente ocasionado por condutor da transportadora. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Apelação Cível n. 0013139-11.2010.8.08.0021, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, j. em 28.04.2023)

Destarte, seja pela presunção relativa de veracidade das informações que constam do boletim de ocorrência, seja pela incidência das normas do CTB que tratam do dever de manutenção do controle do veículo, cabia às apelantes a demonstração de insofismável contribuição de terceiro para a ocorrência do fato (CPC, art. 373, inciso II), o que não ocorreu, razão pela qual ao condutor do veículo se atribui a culpa pelo acidente noticiado nos autos e que alicerça o pleito indenizatório contido na inicial.

Nesse contexto, reputo presentes, para além do
ato ilícito
, decorrente da conduta culposa praticada pelo condutor do veículo de propriedade da apelante Sada, os demais elementos ensejadores da responsabilidade civil e, consequentemente, do dever de indenizar (CC, art. 927), consistentes no
dano
, que se consubstancia na perda, pela apelada, de familiares envolvidos no acidente, e o
nexo de causalidade
entre eles existente.

Quanto à Sada Transportes e Armazenagem, a responsabilidade advém do ato culposo praticado pelo seu preposto que, na direção do caminhão de sua propriedade e no exercício da sua função, deixou de observar as normas comezinhas aplicáveis à condução de veículo automotor, mormente por ser de grande porte (CTB, art. 29, § 2º).

Deste modo, a teor do que prevê a norma do art. 932, inciso III, do Código Civil, segundo a qual “
são também responsáveis pela reparação civil [...] o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir
”, extrai-se daí a responsabilidade objetiva da apelante Sada, pelo ato ilícito praticado pelo seu preposto no exercício da função para a qual foi designado.

Forçoso ressaltar que, ainda que não se tratasse de empregado da apelante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que “em acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros” (REsp n. 1.354.332/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2016, DJe de 21/9/2016).

Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. CULPA CONCORRENTE. NÃO VERIFICADA. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, "em acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. É dizer, provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes" (REsp n. 577.902/DF, relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2006, DJ de 28/8/2006).
2. Quanto à alegação de culpa concorrente da vítima, observa-se que rever o entendimento a que chegou o Tribunal de origem, impõe o reexame do conjunto fático-probatório encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.615.062/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Já em relação à apelante Mapfre, sua responsabilidade decorre do contrato de seguro mantido com a Sada Transportes, sendo possível sua condenação solidária, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça, ao editar seu enunciado sumular de n. 537, pacificou entendimento de que “
em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice
”.

Fincada a premissa acerca da responsabilidade civil, tal como decidido na sentença, e, consequentemente, do dever de indenizar, passo à análise da impugnada quantificação da indenização por danos morais.

Insurgem-se as apelantes contra a indenização fixada em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) pelo juízo
a quo
, sob argumento de que se mostra excessiva quando cotejada com as características do caso concreto.

Consoante cediço, o dano moral se caracteriza pela violação dos direitos da personalidade, abrangendo situações que afetam a integridade psíquica, a honra, a dignidade, a imagem, a privacidade e outros aspectos do patrimônio imaterial da pessoa.

Ainda, a reparação por dano moral possui um caráter compensatório e punitivo: compensatório porque visa proporcionar à vítima uma compensação financeira pelos sofrimentos e angústias experimentados, considerando a impossibilidade de mensuração econômica exata do dano; punitivo, pois tem o objetivo de desestimular a reincidência da conduta lesiva por parte do ofensor, funcionando como uma medida de justiça social.

Além disso, impõe registrar que a apelada, em decorrência do fatídico acidente, foi desprovida da convivência da sua genitora e do seu irmão, além da sua cunhada, fatos que, por si só, não capazes de gerar o abalo moral alegado, sendo prescindível a demonstração de seus efeitos na
psique
do ofendido.

Não é demais amentar, ainda, que Juiz prolator da sentença recorrida se aproxima daquilo que foi decidido quando do julgamento da apelação interposta nos autos do processo n. 0013139-11.2010.8.08.0021,
envolvendo os mesmos fatos aqui debatidos, oportunidade na qual foi fixada indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em favor de Marco Antonio Lima Leite Neto, filho da vítima Tatiana Rosa Paganini e também lesionado no acidente
.

Deste modo, por considerar que a fixação da indenização por dano moral demanda a avaliação sobre a proporção da lesão ocorrida (CC, art. 944), cotejando-a com a gravidade da conduta ofensiva e as condições financeiras das partes, mas sem torná-la fonte de enriquecimento sem causa (CC, art. 884), entendo que a quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) se amolda aos contornos delineados na demanda, razão pela qual não merece retoque a sentença recorrida.

Quanto à pretensão da apelante Mapfre para que “
os prejuízos decorrentes de um mesmo evento são considerados como um único sinistro, devendo ser observado, para o pagamento da indenização, o limite máximo da cobertura contratada, independente do número de pessoas envolvidas
”, tal como decidido nos embargos de declaração por ela interpostos nos autos do processo n. 0013139-11.2010.8.08.0021, as limitações estabelecidas pela apólice devem ser arguidas em cada cumprimento de sentença contra ela eventualmente instaurado, de modo que
a multiplicidade de vítimas e de eventuais demandas ajuizadas em decorrência do sinistro não implica alteração das limitações indenizatórias nela contidas
.

Em arremate, naquilo que diz respeito à incidência da taxa SELIC a partir da data de arbitramento da indenização por danos morais, depreende-se que a sentença recorrida determinou a incidência de juros de mora, no percentual de 1%, a partir do evento danoso (23/09/2010) e correção monetária a partir do arbitramento, sem mencionar que, a partir do momento de aplicação desta, passaria a incidir, unicamente, a taxa SELIC, conforme entendimento sufragado pelo Superior Tribunal.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. PRECEDENTES.
1. Nos termos do art. 406 do Código Civil, os juros moratórios legais correspondem àqueles que estiverem em vigor para a mora de impostos devidos à Fazenda Nacional que, atualmente, refere-se à taxa Selic, composta de juros moratórios e de correção monetária.
2. É inviável a cumulação da taxa Selic com outros índices de atualização monetária.
Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.955.415/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023.)

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional"
.
2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e pelas autoridades competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema financeiro-tributário pátrio.
Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também, submeter-se ao referido índice, por força do art. 406 do CC.
3. O art. 13 da Lei 9.065/95, ao alterar o teor do art. 84, I, da Lei 8.981/95, determinou que, a partir de 1º de abril de 1995, os juros moratórios "serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente".
4. Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, a SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única taxa em vigor para a atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que envolvem a Fazenda Pública. Desse modo, está ainda mais ressaltada e obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora, conjuntamente, sobre o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto no art. 406 do Código Civil de 2002.
5. O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados com uma economia estabilizada a duras penas, após longo período de inflação galopante, prestigiando as concepções do sistema antigo de índices próprios e independentes de correção monetária e de juros moratórios, justificável para uma economia de elevadas espirais inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil, pois, desde a implantação do padrão monetário do Real, vive-se um cenário de inflação relativamente bem controlada.
6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no art. 161, § 1º, do CTN, porquanto este dispositivo trata do inadimplemento do crédito tributário em geral. Diferentemente, a norma do art. 406 do CC determina mais especificamente a fixação dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos impostos federais, espécie do gênero tributo.
7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por ocasião do julgamento do EREsp 727.842/SP, no qual se deu provimento àqueles embargos de divergência justamente para alinhar a jurisprudência dos Órgãos Colegiados internos, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008). Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e coerente com o sistema normativo em vigor.
8. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.795.982/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 23/10/2024.)

APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC DE MODO SIMPLES – AUSÊNCIA DE AFRONTA À COISA JULGADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO – PROVEITO ECONÔMICO COMO PARÂMETRO DA VERBA HONORÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A sentença proferida na ação monitória não especificou os critérios de atualização monetária e de juros moratórios, o que permite que a matéria seja examinada no presente cumprimento de sentença sem afetar a coisa julgada.
2. É aplicável a taxa Selic, que engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, aos títulos judiciais formados em sede de ação monitória. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte
.
3. Não há erro material nos cálculos apresentados pela executada/apelada, que aplicou a taxa Selic de modo simples, sendo vedada a incidência composta como almeja a apelante/exequente.
4. Nos casos de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, os honorários advocatícios são devidos ao causídico do executado com base no proveito econômico obtido com o decote do excesso da execução.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte apenas quanto à base de cálculo da verba honorária.
(TJES, Classe: Apelação Cível n. 5013029-92.2022.8.08.0024, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. em 29.09.2023)

Diante disso, merecem provimentos os recursos de apelação, a fim de que se consigne, expressamente, que a partir da data do arbitramento da indenização, quando incidirá, além dos juros de mora, a correção monetária, deve incidir, unicamente, a taxa SELIC.

Posto isso,
conheço
dos recursos de apelação e
lhes dou parcial provimento
, tão somente para determinar que, a partir do arbitramento da indenização por danos morais, incida, unicamente, a taxa SELIC, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Diante do parcial provimento do recurso e em atenção à orientação contida no Tema Repetitivo n. 1.059, deixo de majorar os honorários advocatícios.

É como

voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)